Tribunal: TJDFT
Processo: 0704025-57.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704025-57.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ANA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES SA RECORRIDOS: COORDENADOR DE COBRANÇA TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONÔMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas "a", “c” e “d”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADESÃO AO PROGRAMA DE REFINANCIAMENTO – REFIS 2020. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIOS. PRETENDIDA REDUÇÃO DO VALOR PRINCIPAL. ALTERAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR N. 976/2020 EM DATA POSTERIOR À ADESÃO DA IMPETRANTE AO PROGRAMA. ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO DA REGRA NOVA, ESTABELECIDA NA LEI COMPLEMENTAR N. 983/2021. TESE INFUNDADA. PREVISÃO JÁ CONTIDA NO DECRETO REGULAMENTADOR. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS PARA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. PRETENDIDA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE REDUÇÃO REFERENTE AO ACRÉSCIMO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DESPESAS COM COBRANÇA. CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO DISTRITO FEDERAL (LC 4/94). AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA PARA DEMONSTRAÇÃO DE EVENTUAL EQUÍVOCO POR PARTE DA AUTORIDADE COATORA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O mandado de segurança é ação constitucional para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, contemplandose o ato judicial teratológico contra o qual não caiba recurso com efeito suspensivo (art. 1o e art. 5o, II, da Lei n. 12.016/2009). 2. De acordo com a balizada doutrina, “por direito líquido e certo entende-se o incontestável, com fato certo e legalmente fundamentado (...) o pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatória.” (Gomes, Luiz Manoel Jr e outros, Comentários à Lei do Mandado de Segurança, 5 ed. RT, 2020). 3. Hipótese em que a impetração se baseia na premissa de que o parcelamento contemplado no REFIS/DF 2020 – Processo n. 7620002856, na modalidade de compensação com precatórios, não observou o disposto no art. 4o, inciso I, da Lei Complementar n. 976/2020, buscando a impetrante usufruir da integralidade dos benefícios instituídos pelo referido dispositivo legal, inclusive a redução do principal, tal como previsto pelo inciso I; ou seja: redução de 50% sobre o valor dos débitos inscritos em dívida ativa até 31 de dezembro de 2002; desconto de 40% sobre o valor dos débitos inscritos em dívida ativa entre 1° de janeiro de 2003 e 31 de dezembro de 2008; e desconto de 30% sobre o valor dos débitos inscritos em dívida ativa entre 1° de janeiro de 2009 e 31 de dezembro de 2012. 4. Ausência de direito líquido e certo da impetrante às reduções previstas no inciso I do art. 4o, pois o art. 8o do mesmo diploma remete claramente ao benefício constante do inciso II daquele dispositivo legal quando se trata da modalidade de compensação com precatório. 5. A alteração promovida no art. 8o da LC 976/2020 pela LC 983/2021, em data posterior ao ingresso da impetrante no programa, corrigiu erros de remissão contidos no texto legal, não incorrendo em modificação substancial, capaz de modificar a situação jurídica anterior. 6. Reforçando esse entendimento são as disposições contidas no Decreto n. 41.463/2020, que regulamenta o REFIS-DF 2020, instituído pela Lei Complementar no 976/2020 e que foi editado em 12/11/2020, antes da adesão da apelante ao programa de refinanciamento e antes do advento da Lei Complementar n. 983/2021, contemplando regulamentação no mesmo sentido. 7. Desse modo, o desconto a ser considerado pela autoridade coatora é somente em relação aos juros e multa, e não sobre o valor principal, mormente em se interpretando a intenção do legislador com a definição de débito incentivado, contemplada no caput do art. 3o da LC n. 976/2020. 8. Quanto à concessão do benefício de redução referente ao acréscimo legal estabelecido no artigo 42, § 1o, da LC n. 4/94 (Código Tributário do Distrito Federal), no momento que o contribuinte adere ao REFIS DF 2020, como preconizado no artigo 3o da LC n. 976/2020, a impetrante não aponta em que medida houve ofensa a seu direito líquido e certo à referida redução, pois atendida em sua pretensão, conforme informações prestadas pela autoridade coatora. 9. Eventual equívoco da autoridade coatora, quanto aos cálculos, deveria ter sido demonstrado pela impetrante, que não se desincumbiu do ônus de trazer aos autos prova pré-constituída. 10. Recurso desprovido. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de prestação jurisdicional deficiente; b) artigos 1o da Lei 12.016/2009, 97, 99, 100 e 106, todos do Código Tributário Nacional, sustentando que, no caso de compensação de débitos com o uso de precatórios o benefício da redução do débito não está legalmente limitado aos juros e multa, conforme indevidamente concluiu o acórdão impugnado. Destaca que é equivocada a exclusão da redução do principal do parcelamento da insurgente. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, incisos XXXV, XXXVI, LIV, LV, 93, inciso IX, e 150, todos da Constituição Federal, 97, 99, 100 e 106, todos do código Tributário Nacional. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “as questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 1.768.573/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/12/2022). Melhor sorte não colhe a insurgente quanto à salientada negativa de vigência aos artigos 1o da Lei 12.016/2009, 97, 99, 100 e 106, todos do Código Tributário Nacional, porquanto a questão controvertida nos autos foi solucionada, pelas instâncias ordinárias, com fundamento na interpretação de leis locais (Leis Complementares Distritais 976/2020 e 983/2021), aplicando-se o óbice do enunciado 280 da Súmula do STF (AgInt no AREsp 2.077.893/TO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 30/11/2022). Quanto ao recurso extraordinário, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido em relação ao apontado vilipêndio aos artigos aos artigos 5o, incisos XXXV, XXXVI, LIV, LV, 93, inciso IX, e 150, todos da Constituição Federal. A respeito, constata-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “é inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e RE 1365161 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe 9/1/2023). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, tem-se que o apelo extraordinário não mereceria prosseguir, pois “conforme a Súmula 280/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso” (RE 1071091 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 15/12/2022). Na espécie, como visto, a análise se daria nas Leis Complementares Distritais 976/2020 e 983/2021. Outrossim, descabe dar seguimento ao recurso extraordinário fundado na alegada inobservância aos artigos 97, 99, 100 e 106, todos do Código Tributário Nacional, uma vez que se mostra inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional (ARE 1373066 AgR-segundo, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, DJe 16/12/2022). Ademais, verifica-se que é descabida a invocação da alínea “c” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, pois não há adequação à hipótese do referido permissivo constitucional. Com efeito, no acórdão combatido não houve julgamento de validade de lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição. Por derradeiro, mostra-se indevido o exposto malferimento à alínea “d” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, pois, nos moldes da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “a mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional não é suficiente a autorizar o conhecimento do apelo extremo com fundamento no art. 102, III, d, da Carta da República” (ARE 1320972 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe 2/6/2022, e decisão monocrática proferida no RE 737515, da Relatoria do Ministro DIAS TOFFOLI, DJe 9/1/2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005